Tribunal: TJDFT
Processo: 0715083-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA SUFICIENTE. CONSUMIDOR. VÍCIO NO SERVIÇO. PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE BAIXA. NOVO PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL INOCORRENTE.

1. A concessão da gratuidade só pode ser revogada mediante a presença de fundadas razões, lastreadas em elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de recursos firmada pelos autores, o que não se verificou na espécie.

2. Eventual fraude praticada por terceiro não isenta o banco de responsabilidade, conforme dispõe a Súmula n. 479 do STJ. Neste caso, o juízo, em decisão preclusa, incumbiu ao ora apelante o ônus de comprovar a falsidade do comprovante trazido, o que não foi satisfeito a contento. Dever de restituir os valores pagos por duas vezes evidenciado.

3. Não se presumem danos morais pelo mero descumprimento contratual, fazendo-se necessária prova de outro fato decorrente que implique em violação a direito da personalidade do consumidor. Não houve esta violação no caso.

4. Apelação parcialmente provida.